Tribunal: CARF
Processo: 11040.727938/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.727938/2019-39
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA FESTIVAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Apura-se a
quantidade média de cabeças de animais pelo somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso de Ofício em face da decisão proferida pela DRJ, a qual
julgou procedente a impugnação contra o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.727938/2019-39
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, a contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens,
e a (iii) Área com Reflorestamento, as quais foram integralmente glosadas. Referida glosa
provocou a consequente alteração do grau de utilização de 100% para 0%.

Impugnação
O contribuinte apresentou sua Impugnação anexando documentação composta
por: Notificação De Lançamento, Atos Constitutivos, Procuração, Oab Procurador E Rg Do
Sócio; Sefip 2019; Declaração De Imposto De Renda Pessoa Física Dos Sócios/Arrendatários;
Contratos De Arrendamento Da Área; Notas Emitidas Pela Impugnante; Certificados De
Depósito; Contratos E Cédulas Rurais Em Nome Dos Sócios/Arrendatários Tendo Como
Interveniente A Impugnante; Notas Fiscais De Insumos Em Nome Dos Sócios/Arrendatários;
Ficha De Vacinação E Notas Fiscais De Aquisição De Vacinas Em Nome Dos
Sócios/Arrendatários; Demonstrativo De Movimentação Do Rebanho Emitido Pelo Estado Em
Nome Dos Sócios/Arrendatários; Notas Fiscais De Compra E Venda De Gado Em Nome Dos
Sócios/Arrendatários.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- discorre sobre inexistência de sua intimação regular para apresentação de documentos,
visando à verificação da autenticidade dos dados declarados, por inobservância do seu
domicílio fiscal, além de ter sido recebida por pessoas desconhecidas, requerendo a
nulidade da intimação;
- discorre, também, sobre ausência de fundamentação específica e falha de
enquadramento legal, pois, não há nexo entre o suposto fato ilícito e o enquadramento
indicado, requerendo a nulidade do lançamento;
- entende que o lançamento foi fundado unicamente na falta de informações, com a
inobservância do art. 47 do Decreto no 4.382/2002;
- assinala que necessita de dilação de prazo, em função da quantidade de documentos a
serem apresentados, reforçando a necessidade de apresentação de outras provas em
nome dos demais arrendatários/parceiros rurais não sócios, bem como, de Laudos e
Certidões de órgãos competentes e oficiais para comprovação da área utilizada;
- lista a documentação anexada, afirmando ser ela robusta quanto à utilização da área;
- requer, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, perícia para a
comprovação de utilização da área utilizada no período glosado, indicando Perito e
formulando quesitos;
- requer a realização de diligência, para que se junte aos autos o imposto de renda de um
dos seus arrendatários, nomeando-o, exercícios 2014 e 2015, visando comprovar a
utilização do imóvel;
- requer o reconhecimento da produtividade de seu o imóvel rural, visto as informações
apresentadas na DITR condizerem com a documentação apresentada;
- pelo exposto e pela documentação apresentada, requer a procedência da impugnação.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a autoridade julgadora de primeira instância julgou
procedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Cabe ser acatada a área de produtos vegetais comprovada nos autos, para fins de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA GLOSA
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
No mérito, a DRJ entendeu que o contribuinte comprovou, mediante documentos
hábeis, a existência da área de pastagem declarada e de parcela significante da área de produção
vegetal declarada, motivo pelo qual o julgador de piso reestabeleceu as áreas devidamente
comprovadas.
Manteve a glosa integral da área com reflorestamento, por entender que a menção
à referida área na impugnação foi totalmente genérica, considerando-a matéria não impugnada.
Em razão do exposto, houve a exoneração total do crédito tributário, conforme
detalhado pelo julgador de piso:
Embora a área utilizada pela atividade rural declarada de 5.391,9 ha não tenha sido
integralmente restabelecida, cabe esclarecer que a área comprovada nos autos e acatada
de 4.421,9 ha (4.168,2 ha + 253,7 ha) é suficiente para restabelecer a menor alíquota
prevista para a dimensão do imóvel, em função da apuração do Grau de Utilização do
imóvel maior que 80,0%.
Consequentemente, a autoridade julgadora recorreu de ofício, sendo os autos
encaminhados ao presente CARF para julgamento.
O contribuinte não apresentou recurso em face da decisão da DRJ.
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.043.
Esse Processo Administrativo compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

MÉRITO
Da área de produção vegetal e de pastagens. Grau de utilização e alíquota.
Em sua impugnação o contribuinte alega que foram indevidas as glosas das áreas
de pastagem e de produção vegetal.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se:

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Da mesma forma, sabe-se que para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o
contribuinte deve comprovar a efetiva utilização da área declarada para a atividade rural.
No caso, em razão da glosa da (i) área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, (ii) da área efetivamente utilizada para pastagens, e da (iii) Área com
Reflorestamento, caberia ao contribuinte comprovar a efetividade da utilização de tais áreas na
atividade rural.
Isto porque, ao contribuinte, cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, analisa-se a fundamentação da decisão recorrida para acatar as áreas
apontadas pelo contribuinte em documentos, as quais foram suficientes para exonerar o crédito
tributário.
De início, constata-se que a questão em litígio envolve unicamente matéria fática.

(i) Área de Produtos Vegetais
Vê-se que o contribuinte, no presente processe, foi intimado a apresentar Laudo
Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro Agrônomo/Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito
(em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos
que comprovassem a área ocupada com produtos vegetais.
A DRJ, entendeu que, mesmo o contribuinte não apresentando a totalidade dos
documentos requeridos, restou comprovada a área de 3.279,3 ha, ocupada com produtos
vegetais, por meio dos Contratos de Arrendamento Rural firmados entre o contribuinte e
diversos Arrendatários, os quais foram devidamente acostado aos autos. Cita-se, abaixo, os
documentos listados pela DRJ:
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

1) Luís Custódio Eusébio - plantio de arroz - área de 14,0 ha, fls. 310/324;
2) João Correa da Silveira Neto - plantio de arroz e soja - área de 260,0 ha, fls. 326/340;
3) João Correa da Silveira Neto - plantio de arroz e soja - área de 820,0 ha, às fls. 342/356;
4) Cláudio Maysonnave da Silveira - plantio de arroz - área de 527,5 ha, às fls. 358/372;
5) Antônio Luís Casagrande - plantio de arroz e soja - área de 244,6 ha, às fls. 374/388;
6) Ricardo de Souza Eusébio - plantio de arroz - área de 129,0 ha, às fls. 391/398;
7) Sérgio Roberto Pereira - plantio de arroz e soja - área de 45,0 ha, às fls. 399/406;
8) Edvar Della Vechia - plantio de arroz - área de 819,2 ha, às fls. 439/446;
9) Marino Correa Fraga - plantio de arroz e soja - área de 210,0 ha, às fls. 423/430;
10) Marco Antônio Correa Fraga - plantio de arroz - área de 210,0 ha, às fls. 407/414.
Conforme mencionado pela autoridade julgadora de piso, mencionados contratos
especificam as respectivas áreas contratadas e referem-se ao período objeto do lançamento.
Para confirmar a execução desses Contratos de Arrendamento Rural, a autoridade
julgadora de primeira instância apontou que constam nos autos uma série de documentos, como
Notas Fiscais de insumos e equipamentos agrícolas para utilização no imóvel, e Notas Fiscais de
venda de arroz, em nome do contribuinte, dos arrendatários e dos seus sócios, todos relativos ao
período fiscalizado (ano de 2015) e com referência ao imóvel objeto da ação fiscal.
Conforme fl. 116, os sócios da empresa contribuinte são:
ADÃO CLÁUDIO DA SILVEIRA;
MARA MAYSONNAVE DA SILVEIRA;
ALEXANDRE BATORI DA SILVEIRA
Por amostragem, verifico que os documentos acostados às fls. 765/793 tratam-se
de diversas notas de depósitos arroz firmados com a Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda.,
acompanhadas de notas fiscais de compra de arroz emitidas por referidas cooperativas. As datas
e os pesos da mercadoria das notas de compra e de depósito são em valores próximos uma das
outras. Ademais, as notas de compra emitidas pela Cooperativa foram todas em nome de MARA
MAYSONNAVE DA SILVEIRA, sócia da empresa contribuinte. Apenas as referidas notas de
compra representam algo em torno de 207,76 toneladas de arroz.
O universo de notas desta mesma natureza acostados aos autos vai das fls.
447/1573 e, em sua grande maioria, referem-se a venda/depósito de arroz por parte da
contribuinte e seus sócios.
Há também notas emitidas em nome dos arrendatários, como as de fls. 558/622,
que referem-se a notas de compra emitidas pela Camil as quais atestam a venda de arroz pelo Sr.
Cláudio Maysonnave da Silveira , arrendatário da área de 527,5ha, conforme contrato já citado.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Desta forma, como atestado pela DRJ, os contratos e documentos acostados aos
autos são provas hábeis para corroborar a área de produtos vegetais constantes nos citados
contratos, que soma 3.279,3 ha.
Além dos contratos acima, foram apresentadas pela contribuinte Cédulas Rurais
Pignoratícias para financiamento destinado ao custeio de lavoura de arroz, a ser formada no
imóvel, emitidas por sócios do impugnante.
Foram emitidas duas cédulas junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados da Zona Sul - Sicredi Zona Sul/RS, ambas em nome da Sra. Mara Maysonnave da
Silveira:
1) referente a uma área de 205,7 ha, no valor de R$500.000,00 (fls. 646/653);
2) referente ao valor de R$ 1.200.000,00, sem a especificação da área (fls.
655/659). Contudo, com base na proporção “valor x ha” da Cédula acima, a
DRJ adotou uma área estimada de plantio de 493,6 ha;
Quanto a cédula de 205,7ha, ela foi firmada em setembro/2015 e, portanto, não há
dúvidas em relação ao tamanho da área e que se refere ao período deste lançamento.
Quanto a cédula de R$ 1.200.000,00 entendo que foi correta a atitude da
autoridade julgadora de calcular a área proporcional da mesma tendo por base a cédula de
205,7ha citada acima, já que ambas foram firmadas pelas mesmas partes e em período similar, já
que esta última foi firmada em julho/2015 (apenas 2 meses antes). Portanto, entendo correto
considerar que a mesma representa uma área de 493,6 ha.
Ademais, também foi acostada aos autos Cédula emitida junto à Caixa Econômica
Federal em nome de Adão Cláudio da Silveira (sócio da empresa contribuinte) no dia
17/04/2015, referente a 12.897 sacas de arroz da safra 2014/2015, de 50 kg cada (fl. 671/691).
Neste sentido, referido documento se refere a 644,85 toneladas de arroz.
Como também não há uma área específica delimitada pela cédula firmada com a
CEF, a autoridade julgadora de primeira instância efetuou o dimensionamento da área plantada
com base na Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA, a qual apresenta em anexo os Índices
de Rendimentos para Produtos Agrícolas por região do país.
A citada Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA aponta que, em relação ao
plantio de Arroz de Várzea em casca (alagado) no estado do Rio Grande do Sul, cada hectare
rende 3,4 toneladas. Neste sentido, a cédula firmada com a CEF representa 189,66ha.
Além dessas cédulas acima, uma outra que não foi objeto de análise na decisão
recorrida é aquela firmada com o Banco do Brasil em 2013, com pagamento até 2023, para a
aquisição de silos metálicos e roscas transportadoras. Referida cédula não atesta uma área
específica destinada à produção vegetal, mas que comprova a efetiva produção agrícola pela
contribuinte mediante a aquisição de tais produtos (fls. 633/645).
Neste sentido, a decisão recorrida apontou a área de produtos vegetais constante
no imóvel era de 4.168,2 ha, representados pela soma dos 3.279,3 ha oriundos dos contratos de
arrendamento, e de 888,9ha atestados pelas três Cédulas citadas (205,7ha + 493,6ha + 189,6ha).
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Entendo que o contribuinte demonstrou a aptidão do valor declarado, mediante
todo o conjunto probatório por ele apresentado
Diante do exposto, considero como acertados os fundamentos da decisão de piso,
restando comprovada a área de produtos vegetais de 4.168,2 ha, com base em documentação
hábil acima descrita, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel, no exercício 2016.

(ii) Área de pastagem
A contribuinte também vai de encontro à área de pastagem glosada pela
fiscalização de 253,7ha, razão pela qual, além dos documentos acima abordados, também
apresentou documentos emitidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Agronegócio/RS, com o saldo total de bovinos de 973 cabeças em 22/09/2015, em nome de
sócios e arrendatários, relacionados ao imóvel e período sob fiscalização, como forma de
comprovar o rebanho apascentado no imóvel.
Referidos documentos são os seguintes:
 fl. 623, comprova 59 cabeças de gado;
 fl. 624, comprova 164 cabeças de gado;
 fl. 625, comprova 161 cabeças de gado;
 fl. 626, comprova 589 cabeças de gado.
Pois bem, sabe-se que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser
levado em conta a média de gado existente no imóvel durante o período fiscalizado.
Para tanto, a autoridade julgadora adotou o mesmo critério utilizado para os casos
de comprovantes de vacinação do rebanho, qual seja divide a quantidade do rebanho vacinado
por 2, já que a vacinação é feita em duas etapas durante o ano.
Assim, calculou a média anual de animais ao dividir 973 cabeças de gado por 2,
obtendo-se uma média de 486 cabeças de animais de grande porte para o ano de 2015 (exercício
2016).
Contudo, acredito que este critério adotado pela DRJ não foi o mais acertado,
pois a divisão do rebanho por 2 ocorre para evitar que o mesmo animal seja contado duas vezes,
uma vez que as fichas de vacinação costumam abranger o mesmo animal tendo em vista que a
vacinação é feita em duas etapas durante o ano.
Sobre o tema, transcrevo o art. 25 da IN/SRF no 256/2002:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.
Por outro lado, além das fichas de rebanho de fls. 623/626, a contribuinte acostou
aos autos notas fiscais atestando a venda de bovinos para frigoríficos, abaixo citadas:
 fl. 447: 25 cabeças de gado em 11/09/2015;
 fl. 457: 25 vacas em 11/09/2015 (nota diversa da acima identificada);
 fl. 449: 42 cabeças de gado em 07/08/2015;
 fl. 451: 24 cabeças de gado em 26/10/2015.
Além disso, a nota abaixo discriminada atesta a compra de vacinas pela sócia da
empresa contribuinte:
 fl. 453: 350 doses de vacinas anticarbunculosa em 03/12/2015;
Inicialmente, entendo por somar as notas de fls. 447 e 457 às fichas de saldo
relativas ao mês de setembro, uma vez que os saldos de animais foi apurado em 22/09/2015,
após à venda representada pelas notas, ocorrida em 11/09/2015.
Desta forma, temos o seguinte:
 quantidade de animais em agosto: 42;
 quantidade de animais em setembro: 1.023 (= 973 + 25 + 25);
 quantidade de animais em outubro: 24;
 quantidade de animais em dezembro: 350.
O somatório acima representa 1.439 animais.
Desta forma, entendo que o correto seria dividir a soma dos animais representados
nos meses acima destacados por 12 (meses), considerando-se, então, a quantidade de zero
animais nos demais meses do ano, por ausência de informação sobre animais apascentados.
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.727938/2019-39

Neste sentido, entendo que a média de animais no ano de 2015 apascentados no
imóvel corresponde a uma média anual de 120 (= 1439/12) cabeças de gado.
Valendo-se do índice de lotação mínima relativo ao Município de Camaquã (local
do imóvel), que é de 0,70 cabeça de animais por hectare, conforme consta do anexo da IN/SRF
no 256/2002, tem-se que a área de pastagens do imóvel representa 171,4ha (= 120/0,7), e não
253,9ha, conforme entendeu a decisão recorrida.
Neste sentido, entendo pela reforma da decisão da DRJ apenas no que se refere à
área de pastagens, a qual deve ser considerada de 171,4ha.

(iii)
Grau de utilização
Em razão do exposto, tem-se que a área utilizada pela atividade rural do imóvel
corresponde a 4.168,2ha (produção vegetal) e de 171,4ha (pastagens), o que resulta no total de
4.339,6ha.
Tendo em vista que não houve alteração da área aproveitável, a qual permanece
de 5.391,9ha, calcula-se que o grau de utilização do imóvel, após as alterações acima,
corresponde a 80,48%, pois: 4339,6 / 5391,9 = 0,8048 x 100 = 80,48%.
Mesmo ajustando-se o grau de utilização para 80,48%, o mesmo permanece na
faixa que representa uma alíquota de ITR de 0,45% (GU maior que 80%), conforme tabela
apontada pelo art. 11 da Lei no 9.393/1996.
Deste modo, a despeito de alterar a área de pastagens acatada, não há modificação
quanto ao decidido pela DRJ, devendo o crédito tributário objeto deste lançamento ser
exonerado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício,
nos termos das razões acima expostas, para manter a decisão da DRJ que exonerou o crédito
tributário apurado pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que a mudança do grau de utilização
não modificou a faixa da alíquota de ITR aplicável ao caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital